Tribunal: TJDFT
Processo: 0707083-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. IRPF. AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ ESCOLA. VALOR DO DÉBITO. ALÍQUOTA. CONTROVÉRSIA. REMESSA DOS AUTOS. CONTADORIA JUDICIAL. APURAÇÃO. NECESSIDADE.
1. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de pessoas físicas será calculado de acordo com as tabelas progressivas mensais, observando-se, a partir do ano-calendário de 2015, as alíquotas previstas no art. 1o, IX, da Lei 11.482/2007.
2. Além da tabela progressiva mensal, o cálculo do imposto deve observar as deduções legais, conforme disposto no Manual do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (MAFON/2020).
3. Divergindo as partes quanto aos valores, notadamente no que se refere à alíquota efetivamente aplicada nos descontos do imposto de renda sobre o auxílio creche/pré-escola, é necessário que se recorra à Contadoria Judicial, a fim de que seja feita análise especializada e imparcial das fichas financeiras do contribuinte, para a correta apuração do valor devido pelo Distrito Federal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.